Tribunal: TJMT
Processo: 1015544-96.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015544-96.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA - CPF: 989.552.171-53 (EMBARGANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA DE EXECUCOES PENAIS DE CUIABA (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
-
INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR -
OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL, JULGADOS COLACIONADOS QUE JUSTIFICARIAM EXTENSÃO AO PACIENTE, CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E AS PROVAS DOS AUTOS - PEDIDO PARA SANAR
VÍCIOS APONTADOS, COM EFEITOS INFRINGENTES -
EXPOSIÇÃO DE VOTO DO RELATOR - NATUREZA EXPLICATIVA - FUNDAMENTAÇÃO DESCRITA NA RESPECTIVA DECISÃO - AUSÊNCIA DE TEMA JURÍDICO A SER ACLARADO - JURISPRUDÊNCIA INVOCADA - RAZÕES QUE MOTIVARAM A NÃO APLICAÇÃO CONSTAM DO ACORDÃO EMBARGADO -
CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO DO PRETENDIDO PELO ORA EMBARGANTE - RECURSO ACLARATÓRIO NÃO ENSEJADO - ENTENDIMENTO DO STJ -
INEXISTE VÍCIO A SER SANADO - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS - VICIO NÃO CARACTERIZADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADA -
PROPÓSITO DE
REJULGAMENTO

DA CAUSA NÃO PERMITIDO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREMISSA DO
STJ -
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

A
conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de recurso aclaratório (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

O vício da contradição que autoriza os embargos
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

HABEAS CORPUS
Nº 1015544-96.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por
ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA contra acordão no qual fora denegada a ordem, por unanimidade, no
Habeas Corpus
nº 1015544-96.2021.8.11.0000, impetrado contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de
execução penal (SEEU 0010508.19.2014.8.11. 0006),

que indeferiu pedido de prisão domiciliar decorrente de condenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [duas vezes], porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica [duas vezes], tráfico de drogas [duas vezes], associação para o tráfico [duas vezes] e lavagem de dinheiro [duas vezes], a pena unificada de 47 (quarenta e sete) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão – art.s 12, 14 e 16, todos da Lei nº 10.826/2006, art. 299 do CP, art.s 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – (fls.
386/424
).

O embargante sustenta: 1) omissão porque
“não constou no acórdão”
a afirmação deste subscritor [Relator], que teria facultado
“ao Secretário de Segurança, a transferência do apenado a outra unidade prisional”
; 2) que os julgados colacionados na impetração, pela Defesa,
“são quase que idênticas”
, a justificar extensão; 3)
“contradição com relação as provas documentais produzidas nos autos, em que a unidade prisional se manifesta no sentido de não ter como tratá-lo”
.

Requer provimento para que sejam sanados os vícios apontados,
“com efeitos infringentes”
(fls. 433/439).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ausência de registro, no acordão, sobre a possibilidade de transferência do embargante para outra unidade de prisional não caracteriza omissão de argumento do paciente ou de fundamentação do acordão, visto que cabe ao
gestor do sistema prisional
a
adoção de providências administrativas para a realização do ato médico necessário, visando assegurar o estado de saúde conforme literatura cardiológica correlata à anomalia identificada, seja junto ao gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, seja requisitando serviços particulares.

No caso, a unidade prisional onde o embargante se encontra segregado prestou assistência médica, inclusive ele foi conduzido ao Hospital Geral Universitário - HGU, no mesmo dia do julgamento do HC [19.10.2021], para
“realizar o procedimento de angioplastia, porém recusou-se a assinar o termo de consentimento, relatando que não queria realizar tal procedimento”
, consoante relatório médico subscrito pelos cardiologistas
Dr. Danilo Arruda e Dr. Marcos Vinicius da Silva
(fls. 384) e informações prestadas pelo
Secretário Adjunto de Segurança Pública [Carlos George de Carvalho Davim] -
(fls. 368/385).

Nesse quadro, não há questão jurídica a ser aclarada.

Em relação à jurisprudência invocada, a razão que motivou a não aplicação consta do acordão embargado, qual seja, ausência de
“identidade jurídica de ordem objetiva ou natureza subjetiva, por envolver tipos penais e condições pessoais distintas”
(fls. 386/400).

A
conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de recurso aclaratório (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Assim sendo, inexiste qualquer vício a ser sanado.

Quanto ao ponto considerado contraditório pelo embargante, envolve a possibilidade ou não de tratamento médico na unidade prisional em que se encontra custodiado, por entender que a decisão contraria as provas dos autos.

O vício da contradição que autoriza os embargos
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte,
com
os fatos e
provas dos autos
ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Por conseguinte, não se identifica contradição.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Nessa linha, registra-se aresto desta e. Câmara: TJMT, ED nº 10184/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Aliás,
reconhece-se o propósito de
rejulgamento

de situação de fato criada pelo paciente, que se recusou a submeter-se a ato cirúrgico que sua Defesa utilizou para obter fundamentação visando alcançar prisão domiciliar, a qual foi desvelada a partir de correta atuação do gestor do sistema prisional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022